Tribunal: TJMT
Processo: 1017314-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017314-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):
[GUSTAVO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 019.594.052-09 (ADVOGADO), ADRIANO DIAS PEREIRA - CPF: 989.620.602-30 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - CPF: 945.863.572-15 (ADVOGADO), CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL - CPF: 829.172.482-20 (ADVOGADO), VALDINEY DE ARAUJO CAMPOS - CPF: 875.246.432-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 527.069.742-49 (VÍTIMA), GUSTAVO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 019.594.052-09 (IMPETRANTE), IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - CPF: 945.863.572-15 (IMPETRANTE), CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL - CPF: 829.172.482-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO SEGUNDO VOGAL CONVOCADO, DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA. O DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, VOTOU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

– PRISÃO EM FLAGRANTE
DO PACIENTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2
.
ALEGADA INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL

–

SAÍDA DO LOCAL DOS FATOS QUE NÃO IMPLICA NECESSARIAMENTE EM FUGA DO DISTRITO DA CULPA
–

GRAVIDADE
ABSTRATA
DO
TIPO PENAL IMPUTADO AO
PACIENTE

QUE
NÃO BASTA PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C
ART.
319 DO REFERIDO
CODEX
–
3
. PEDIDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA
NA MENOR EXTENSÃO
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, uma vez demonstrada a existência de indícios mínimos de autoria delitiva, a discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus

para tal finalidade.

2
.
Na espécie, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública
, pois,

embora
tenham sido apresentados, na decisão invectivada, elementos
possíveis de
justificar a
sua
custódia cautelar, ficou evidenciado que tais apontamentos não são aptos para demonstrar a
sua
periculosidade,
fazendo-se necessária, destarte, a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de
Processo Penal.

3
.
Pedido
parcialmente
procedente, o
rdem concedida
na menor extensão
para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Igor Habib Ramos Fernandes, Cássio Esteves Jaques Vidal e Gustavo Santana do Nascimento, em benefício de
Adriano Dias Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Comodoro-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 15de agosto de 2022, por força da decisão prolatada nos autos do
AuPrFl
n.
1002874-48.2022.8.11.0046
,emrazão da suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio que dificulte ou torne impossível da defesa da vítima, na forma tentada, capitulado no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, tendo como vítima Carlos Alberto da Silva, ocorrido “
na Zona Rural de
Rondolândia
, mais precisamente em uma fazenda localizada na Linha 08, por meio de disparo de uma
espingarda calibre 28
.”

Aduzem os impetrantes que houve equívoco por parte da autoridade policial em indiciar o paciente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, eis que não existiu o
animus necandi
na conduta do paciente que apenas deu um tiro na vítima tendo continuado na sequência uma discussão para somente depois ir embora
;
acrescen
tando
,
outrossim,
que “
em vista o baixíssimo potencial lesivo de uma espingarda calibre .28, noticia-se que a vítima já teve alta médica, o que, por corolário, não figura nem mesmo lesão corporal grave, devendo ser reconhecido que trata-se de lesão corporal leve
”, que não comporta prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Asseveram que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está
des
fundamentada
;
e
,
que
, na espécie,
não estão configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida privativa de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

A
lém
disso, é
necessário que se preserve o princípio constitucional da presunção de não culpa,
restando patente a desnecessidade da medida extrema, sendo suficiente, pois, a aplicação de medidas cautelares, preconizadas noart.319 do referido
Codex
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requereram a
substituição da prisão preventiva do paciente por
medidas cautelares diversas
da prisão. E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
in
deferido

por este

relator
, consoante se infere do
decisum
encontradiço no
ID

141675695
. Solicitadas as informações de estilo, estas foram prestadas por intermédio do expediente que se vê no
ID

141826665
, trazendo, a peça informativa, um resumo da tramitação do
processo principal
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante no
ID

142312672
, opina pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. HÉLIO AMÉRICO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

(RELATOR):

Com relação à
afirmação do impetrante no sentido de que
inexistiu
animus necandi
na conduta d
o paciente
e, por esse motivo, que o crime
sob apuração deveria
ser o de lesão corporal,

tal circunstância
consiste em tese de negativa de
autoria que, como
se sabe
,
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado nos
T
ribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
agente

não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
porquanto
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

N
o
entanto, no
que diz respeito
à
alegação de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a
prisão
preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores
dessa custódia
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, t
em razão o impetrante, porquanto não obstante o juízo impetrado tenha se reportado à presença
d
e
dois
d
os
requisitos autorizadores para a decretação do cárcere
cautelar
do
acusado
, qua
l
seja
: a
garantia da ordem pública
,
diante da
gravidade do delito
,
caracterizada, no seu entender, “
pelo
disparo de arma de fogo em desfavor da vítima por motivo, supostamente, banal (discussão)
”
;
e

para resguardar a aplicação da lei penal,
sob
a
alegação
de
que
ele tentou se evadir do distrito da culpa
,
é imperioso
consignar
que a constrição da sua liberdade é de todo desproporcional.

A
propósito
,
o
juiz
condutor do
processo
originário

converteu a
prisão
em flagrante
do paciente
em
preventiva
pelas seguintes razões
:

[
...
]

2. DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Em análise aos autos, constata-se a presença do(s) fundamento(s) da prisão preventiva, consistente na necessidade da
garantia da ordem pública
, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do

autuado, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal
, uma vez que há a informação de suposta fuga do custodiado (art. 312, caput, do CPP).

Ainda, reputo presente o requisito de admissibilidade descrito no art. 313, I, do CPP.

Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.

O
fumus
comissi
delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada no auto de prisão em flagrante (ID. 92487527); boletim de ocorrência no 2022.220733 (ID. 92488404); termos de depoimento (
IDs
92488408; 92488410; 92488411); termo de interrogatório (ID. 92488413); termo de apreensão (ID. 92488406).

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na fase policial, mormente:

APARECIDO CARDOSO DA SILVA
, testemunha presente no local dos fatos no momento do suposto disparo, narrou (ID 92488419):

“QUE apenas trabalha na Fazendo do Amauri. Que reside em São Miguel do Guaporé-RO. Que há uma casa nesta citada fazenda para que os trabalhadores realizem pernoites no local durante os dias em que estiverem trabalhando. Que no local dos fatos, em um quarto dormia vulgo "
neguin
" (CARLOS), e no outro quarto
durmia
o declarante e seu primo ADRIANO. QUE perguntado como ocorreram os fatos; respondeu:
Que estava no quarto
durmindo
quando ouviu barulhos de discussão e acordou assustado. QUE a discussão se tratava envolvendo as pessoas CARLOS e ADRIANO. QUE no momento em que estava se dirigindo até a porta sentido a uma parte área para verificar o que estava ocorrendo, foi o momento em que ouviu somente 01 (um) disparo de arma de fogo, que após os envolvidos ainda prosseguiram discutindo. Que de imediato o declarante havia retornado ao seu quarto, pois havia ficado com medo e em seguida ADRIANO teria adentrado no mesmo quarto e pegado algumas coisas de propriedade dele e havia saído do local dizendo: "
to
saindo", e que acredita que ADRIANO havia saído sentido perímetro urbano de
Rondolândia
dirigindo uma moto Bros preta. Que o declarante havia ouvido quando CARLOS havia fechado a porta do quarto dele; momento em que o declarante saiu do quarto e se dirigiu até a área, instante em que ouviu CARLOS falando em um celular que havia levado um tiro. Que o declarador havia ficado apavorado e havia decidido sair do local dos fatos utilizando a moto de placa NCE1I70
. Que perguntado se o declarante ou os envolvidos são usuários de drogas; respondeu que "não". Que perguntado se havia discutido com CARLOS ou agredido fisicamente a vítima; respondeu que "não", em nenhuma data. Que em nenhuma ocasião chegou a ver a arma de fogo em posse de ADRIANO, porém provavelmente ele tenha cometido o crime de tentativa de homicídio contra CARLOS.
Que o declarante apenas recorda que em certo momento da discussão entre ADRIANO e CARLOS, havia ouvido ADRIANO dizer: "repete" (antes do tiro). Que o declarador não chegou a presenciar CARLOS com o facão na mão. QUE nunca tinha presenciado ADRIANO e CARLOS se desentendendo (desavenças) antes da ocorrência dos fatos. QUE o declarante nem chegou a ver sangue no local dos fatos. QUE não sabe relatar quem é o dono da espingarda, que quando o declarador e seu primo ADRIANO tomaram atitude de trabalhar na fazenda não levaram nenhuma arma em posse deles; que acredita que a arma já estaria no quarto quando iniciaram os trabalhos na fazenda, que é uma espingarda, porém que não sabe o calibre
. Que não sabe relatar se os envolvidos haviam ingerido bebidas
alcoolicas
, que o declarante havia ingerido poucas doses de pinga”

O increpado
ADRIANO DIAS PEREIRA
narrou sua versão dos fatos (ID. 92488413):

“Que perguntado como ocorreram os fatos; respondeu que havia visto "
neguin
" ingerindo pinga na casa do "ELINHO" antes dos fatos. Que trabalha fazendo cercas para a pessoa de Amaury em uma fazenda. Que reside na mesma casa juntamente com o peão "
neguin
" (CARLOS) e seu primo APARECIDO. Que o declarador pernoita no mesmo quarto que seu primo e ''
neguin
" em outro quarto. Que no período noturno 13/08/2022, "
neguin
" havia chegado na residência e havia falado que o declarante era preguiçoso, safado, que o serviço que estavam fazendo era porco; que o declarador disse que o seu chefe AMAURY não estaria reclamando e inclusive queria que o declarador e APARECIDO fizessem mais cercas. Que "
neguin
" havia entrado no interior do quarto dele e pegado um facão cabo cor branca na mão e havia saído gritando alto que eles não eram homem;
Que
o declarante disse que era homem sim e não iria correr dele. Que o declarante havia pegado uma espingarda calibre 28 que estaria em um quarto vazio, e que após teria pegado munições que estavam no quarto em que o declarante e APARECIDO dormem e em seguida o declarante havia efetuado 01 (um) disparo de arma de fogo contra "
neguin
". Que seu primo APARECIDO estaria no quarto deles e não havia presenciado os fatos. Que após o tiro o declarante havia deslocado sentido perímetro urbano de
Rondolândia
com destino a São Miguel do Guaporé-RO dirigindo Bros Preta. Que perguntado se havia efetuado agressão física contra CARLOS; havia respondido que sim, pois após o tiro a vítima ainda continuava discutindo com o declarante e tentando acertá-lo com o facão; momento em que o declarante acertou a vítima com uma coronhada (com o cabo da arma de fogo), só não recorda em qual parte do corpo. Que perguntado se teria intenção de matá-lo respondeu que "não", que inclusive acreditava que nem havia acertado o alvo, que não chegou a ver sangue no chão, pois logo em seguida pegou a chave da moto, capacete e carteira e havia deslocado sentido São Miguel do Guaporé-RO. Que confessa ter atirado em CARLOS. Que perguntado quem era o proprietário da arma; respondeu que não sabe quem é o dono. Que perguntado de quem era as munições; respondeu que também não era dele. Que sabe informar apenas que uns peões haviam deixado tanto arma citada e munições na localidade falando que iriam retornar para trabalhar na fazenda e pegariam os objetos de volta; mas não sabe informar identificação deles, somente podendo afirmar que tal fato havia ocorrido no mês de julho de 2022. Que até o momento tais peões ainda não retornaram na fazenda de Amaury”

Do depoimento acima transcrito percebe-se que houve um conflito inicial entre o increpado e a vítima, tendo como resultado um disparo de arma de fogo, fato não negado pelo próprio indiciado.

Ademais, malgrado ter sido aventada a hipótese de legítima defesa, tal excludente de ilicitude enseja maior dilação probatória, com o devido contraditório. Isso porque as declarações da testemunha
APARECIDO CARDOSO DA SILVA
demonstram que o custodiado e a vítima estavam discutindo, bem como que o disparo da arma de fogo foi precedido de dizeres como: “repete”, aliada a falta de visualização da arma branca em posse da vítima. Se não, vejamos:
“Que o declarante apenas recorda que em certo momento da discussão entre ADRIANO e CARLOS, havia ouvido ADRIANO dizer: "repete" (antes do tiro). Que o declarador não chegou a presenciar CARLOS com o facão na mão.”

Neste sentido, não há, nesta fase procedimental, obstar a decretação da prisão preventiva quando, em contraposição ao delineado pelo implicado, há indícios suficientes de prova da autoria e
materialidade, não se demonstrado, de plano, a excludente de ilicitude vindicada.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal
(é o periculum
libertatis
).

No caso vertente, pontuo que a liberdade do indiciado representa risco à ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, caracterizado pelo disparo de arma de fogo em desfavor da vítima por motivo, supostamente, banal (discussão).

Ainda, nos termos do enunciado criminal n. 43 do TJMT, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, o que revela aos autos que, apesar da existência de emprego fixo e bons antecedentes, a existências dessas condições, per si, não são base para impedir o decreto da prisão preventiva.

Assim, perceptível que a liberdade do indiciado implica necessariamente em abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Reputo, ainda, a necessidade de resguardar
a aplicação da lei penal
ao caso em comento, visto que
o implicado teria se evadiu do local, tentando empreender fuga
, o que autoriza a decretação da prisão preventiva.

Em tempo, saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública, mormente pela periculosidade da conduta, já especificada, aliada à tentativa de fuga perpetrada.

Sobreleva pontuar, ainda, restar preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, porquanto a pena cominada para a conduta delitiva em tese perpetrada suplanta o mínimo legal.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). [...]

3. DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar,
CONVERTO
da prisão em flagrante de
ADRIANO DIAS PEREIRA
, qualificado nos autos, em
PRISÃO PREVENTIVA
, diante da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, o que faço com fundamento nos
arts
. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente mandado de prisão.
[...].

Desta
ques no original

Verifica-se, pois, do
decreto
judicial acima
parcialmente
transcrito, bem como dos documentos apresentados nesta ação constitucional,
que

o

s
eu
prolator

embora tenha
apont
ado

dados concretos acerca d
o risco de qu
e
,
em liberdade, o paciente
poderia furtar-se à aplicação da lei penal
,
neste caso em específico,
não agiu
com o seu costumeiro acerto, eis que
tal risco pode ser elidido por medidas menos gravosas do que a prisão.

Com efeito,
analisando
os depoimentos colhidos na fase investigativa, tem-se que o cri
me teria ocorrido na zona rural, no
M
unicípio de
Rondolândia
;
e, que após efetuar um único disparo de arma de fogo contra a vítima, o paciente teria saído do local dos fatos rumo à cidade, sendo certo que munidos das informações de suas características físicas, bem como da motocicleta que ele pilotava, os policiais militares fizeram sua abordagem quando chegava
ao
perímetro urbano, efetuando sua prisão em flagrante delito
, tendo, então, sido conduzido ao local dos fatos, onde indicou onde estaria a arma utilizada na prática do ilícito
.

É sabido que a
fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como gar
antia da aplicação da lei penal, contudo, essa não é a hipótese dos autos,
eis que não houve intervalo temporal suficiente a caracterizar a intenção do paciente em evadir-se do distrito da culpa, até porque ele foi preso em flagrante delito, sendo, pois, incompatível com o conceito de fuga.
Ademais, sabe-se que
na vida real ninguém comete um crime e fica no local aguardando a prisão.

Logo
, ainda que
a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
seja um
dos fundamentos para a decretação da prisão pre
ventiva, q
uando inexistente qualquer elemento indicativo de que o provável autor do crime, uma vez condenado,
irá furtar-se à aplicação da lei penal, não há que se falar em
decretação de sua cust
ó
dia cautelar
, sendo
esta
exatamente a hipótese em apreciação, na medida em que nada de concreto veio aos autos acerca dessa intenção
.

Nessas circunstâncias
,
é forçoso reconhecer
que o
simples fato de ele sair do local do crime para não ser preso em flagrante
, ao menos
nesta
fase processual,
não
demonstra
m
o
periculum
libertatis
, requisito essencial à manutenção da medida constritiva excepcional de
sua
liberdade.

Além disso,
a despeito de
a autoridade acoimada de coatora
ter
mencion
ado
de forma genérica
acerca da gravidade do crime
,
asseverando que se trata de delito de tentativa de homicídio e
aduzindo, após descrever a prática delitiva, a seguinte frase:
“
pontuo que a liberdade do indiciado representa risco à ordem pública, caracterizado pelo disparo de arma de fogo em desfavor da vítima por motivo, supostamente, banal (discussão).
”
,
observa-se d
ess
a
singela
descrição
,
a priori
, que
a despeito de o crime imputado ao
paciente
ser grave,
as circunstâncias
em que ele ocorreu não
foram
excepcionalmente gravos
as
a ponto de revelar a
sua
periculosidade e
justificar a prisão preventiva.

Isso porque, como mencionado alhures, o paciente efetuou um único disparo de arma de fogo
que atingiu a região d
o abdome
da vítima
, abaixo do umbigo
–
sendo registrado no exame de corpo de delito orifícios de entrada e saída do projéti
l
– e
, em que pese estar ferido,
aparentemente,
vítima e autor dos fatos continuaram a discutir, tendo, então,
o paciente após alguns minutos,
se retirado do local. Ademais, há informação nos autos de que
,

após passar por cirurgia,
a vítima
recebeu alta do hospital
cinco
dias após os fatos.

Demais disso,
o
modus operandi
utilizado pelo paciente, que realizou um único disparo de arma de fogo em direção à vítima
e, mesmo de posse de arma de fogo de efetivo potencial lesivo, saiu do local dos fatos se
m efetuar novos disparos, aparentemente, não eviden
cia a gravidade concreta excepcional
do crime
ou mesmo a
periculosidade do agente para o convívio social
,
a justificar
a manutenção da prisão cautelar.

Por outro lado
,
não se pode olvidar que
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além disso, é
entendimento pacífico dos
T
ribunais
S
uperiores que a gravidade abstrata
do tipo penal
do delito,
as
meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a questão de saúde pública e
quaisquer
outr
o
s
argumentos

desprovido
s de
elementos
concreto
s
, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir
ementados
:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RISCO ABSTRATO DE FUGA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. TESES NÃO CONHECIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP)
.

2. É inidônea a fundamentação da custódia cautelar lastreada na presunção genérica de que há o risco de fuga do réu, se dissociada de elemento individualizado que indique tentativa de se esquivar de eventual responsabilização penal.

3. O acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal a quo, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente.

4. A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido.

5.
Na hipótese, conquanto a conduta imputada ao recorrente seja de alta gravidade ao menos em tese - homicídio qualificado -, não foram indicadas, no decreto da prisão preventiva, circunstâncias concretas e idôneas que a justificassem, motivo pelo qual a revogação da cautelar imposta ao réu é medida que se impõe
.

6. As alegações de excesso de prazo e nulidade da citação por edital não foram analisadas pelas instâncias ordinárias, o que, evidentemente, não se pode admitir, por caracterizar indevida supressão de instância.

7. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para revogar a prisão preventiva do recorrente.

(RHC 129.193/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. SEGREGAÇÃO EMBASADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS CRIMINOSOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA ORDEM CONSTRITIVA À LUZ DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO ESTATUTO PROCESSUAL PENAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art.

282, § 6o, do Código de Processo Penal.

3.
Há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
.

4. Mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias do delito.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para substituir a cautelar da prisão pelas medidas alternativas previstas no art. 319, I, II, III, IV e V, do Código de Processo Penal.

(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
28/02/2018).

Destacamos

Por conseguinte, não demonstrado o perigo que a permanência do paciente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não se pode admitir sua prisão preventiva amparada na mera gravidade abstrata do delito sob apuração, porquanto elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude do
s
casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do favorecido, sendo, pois, a revogação da sua prisão cautelar medida imperativa.

Entretanto,
não é possível fechar os olhos para
a
conduta
do paciente
e sua repercussão social,

sobretudo diante da natureza do delito em debate
,

daí por que é necessário que sua liberdade esteja condicionada ao cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 321 e 282 do Código de Processo Penal,
abaixo transcritas:

(
i
)
declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(
ii
)
comparecer mensalmente no juízo para informar e justificar suas atividades;

(
iii
)
não se ausentar do território da Comarca de
sua residência
por mais de
7
(
sete
) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iv
)
não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

(v)
recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

(vi)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
; e

(
vii
)
não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente;

Posto isso,
em
dissonância

d
o parecer ministerial
,
julgo
parcialmente
procedente
o pedido aviado em favor de
Adriano Dias Pereira
;

por
de consequência,
concedo

na menor extensão

a ordem de
habeas corpus

almejada
,

a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão
da ordem liberatória em favor do
paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA CONCEDEU A ORDEM,COM MEDIDAS CAUTELARES, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO SEGUNDO VOGAL CONVOCADO, DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA,CONTUDO, RESERVOU-SE O DIREITO DE REVER SEU POSICIONAMENTO APÓS O VOTO VISTA. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL):

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adriano Dias Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em linhas gerais, os impetrantes argumentam que o paciente não agiu com
animus necandi
, que as lesões corporais provocadas à vítima nem sequer foram graves e que, diversamente do que assinalado na decisão impugnada, o fato de o paciente ter deixado o local dos fatos, logo após a sua ocorrência, não significa que ele pretendia se evadir da justiça. Com tais considerações, pleiteiam a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas.

Iniciado o julgamento do
writ
na sessão passada, o eminente relator, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva, votou pela concessão da ordem, no que foi acompanhado pelo douto 2o vogal, o Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha.

Todavia, após ter vista dos autos, entendo, com a devida vênia, que o caso é de denegação da ordem.

Em primeiro lugar, é necessário registrar a impropriedade da via eleita para aferição da tese de inexistência de dolo homicida, uma vez que a ação de
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da persecução penal, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – como, aliás, bem reconhecido pelo próprio relator.

Em segundo lugar, verifico que o impetrado agiu com acerto ao consignar a necessidade da segregação cautelar do paciente a fim de neutralizar o
periculum libertatis
caracterizado na espécie.

Depreende-se dos autos que
Adriano
foi preso em flagrante em 13 de agosto último, nas circunstâncias assim descritas em delegacia pelos policiais militares Claudivan Rodrigues dos Santos e Jonathan Martins dos Anjos:

“
Que a equipe havia recebido informações via 190, que na localidade da Linha 08, fazenda do MAURI havia um homem vítima de disparo de arma de fogo. Que segundo o informante que preferiu não ser identificado, confirmou que
ADRIANO
havia atirado em CARLOS. E que o primo de
ADRIANO
estaria no local, este denominado APARECIDO, que o fato havia ocorrido da seguinte maneira: após uma discussão envolvendo
ADRIANO
e a vítima identificada como CARLOS ALBERTO DA SILVA,
ADRIANO
e APARECIDO teriam agredido a vítima e em certo momento durante a discussão
ADRIANO
teria atirado na vítima com uma espingarda calibre 28 atingindo o abdômen de CARLOS. Que os suspeitos teriam fugido do local, sendo que
ADRIANO
estaria pilotando uma motocicleta Honda Bros de cor preta placa NDI-5561 e APARECIDO estaria em uma motocicleta CG Titan Vermelha de placa NCE 1I70. Que diante das informações enquanto a equipe policial supramencionada deslocava em apoio à UTI móvel da equipe plantonista do hospital município deparou com
ADRIANO
já chegando na área urbana do município de Rondolândia, que de imediato foi efetivado voz de prisão, sendo este conduzido até o local dos fatos, que
ADRIANO
havia mostrado onde estaria a arma utilizada na prática do crime, sendo encontrada no quarto de
ADRIANO
uma espingarda Calibre 28 com 07 munições intactas e 03 munições deflagradas. Que quanto ao suspeito APARECIDO havia sido abordado pela guarnição de Polícia Militar do estado de Rondônia, no distrito de Nova Colina, sendo após aguardado a chegada desta guarnição de Polícia Militar de Rondolândia, que o conduziu de volta a este município. Que a vítima havia recebido atendimento da equipe da UTI móvel e até o encerramento do registro de boletim de ocorrência, CARLOS encontrava-se hospitalizado com um disparo abaixo do umbigo-região abdominal, sendo que não havia sido informado com precisão sobre o estado atual da vítima
” (Id. n. 141243688, pp. 16-17 e 21-22;
sic
).

Em síntese, na espécie, o paciente teria alvejado a vítima com um disparo de espingarda, atingindo-a no abdômen, após uma discussão por motivos de somenos, bem como teria sido interceptado por policiais militares em uma rodovia, quando já se aproximava da cidade de Rondolândia/MT.

Convém registrar que o próprio paciente, quando interrogado em delegacia, asseverou que seu destino era o Estado de Rondônia (Id. n. 141243688, pp. 29-31).

Ao converter a custódia em preventiva, o magistrado se reportou à necessidade da medida como garantia da ordem pública “
diante da gravidade concreta do delito, caracterizado pelo disparo de arma de fogo em desfavor da vítima por motivo, supostamente, banal (discussão)
”, bem como assinalou a imprescindibilidade da
ultima ratio
para assegurar a aplicação da lei penal “
visto que o implicado teria se evadido do local, tentando empreender fuga
” (Id. n. 141243688, p. 76).

O
decisum
invectivado se encontra, portanto, em plena conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a gravidade concreta da conduta e o fato de o agente empreender fuga são aptos a demonstrar o cabimento da prisão preventiva como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, respectivamente, nos termos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Trago à colação precedentes da Corte Superior:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA. CRIME PRATICADO MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo.

3. Determinadas condutas do agente que ensejam sua não localização, a ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento de frustrar o direito do Estado de punir.

4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

5. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 710.123/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma; data do julgamento: 9.8.2022; data da publicação: 15.8.2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. In casu, o decreto prisional está idoneamente motivado em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a gravidade em concreto do delito (modus operandi), notadamente pela dinâmica dos fatos, já que o réu teria escolhido o melhor momento para efetuar os disparos, tendo passado pela rua em que se encontrava a vítima por volta de 4 vezes e, escolhido o momento ideal, teria efetuado disparos de arma de fogo em direção à vítima, no momento que ela estava distraída, olhando o celular e no meio da via pública.

3. Também autoriza a prisão preventiva a conclusão de que é devida a determinação de prisão cautelar em razão da reiteração delitiva, já que o recorrente, ostenta condenação pelo delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e responde a inquérito policial pela prática dos delitos previstos nos arts. 303, § 2°, e 305, ambos da Lei n. 9.503/1997.

4. Corrobora, ainda, a necessidade de prisão a menção ao fato de que o recorrente, após os fatos, empreendeu fuga e permaneceu na condição de foragido - tanto que o mandado de prisão ainda se encontra em aberto -, tornando-se necessária a prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

5. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 164.591/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 16.8.2022; data da publicação: 22.8.2022).

Nesse contexto, concluo que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes para a tutela da ordem pública, tampouco para resguardar a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO SEGUNDO VOGAL CONVOCADO, DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA CONCEDEU A ORDEM,COM MEDIDAS CAUTELARES. O DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, VOTOU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL):

Desembargador Luiz Ferreira da Silva,

Acompanho o voto de Vossa Excelência com o adendo de que o apelante se apresente de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias para que o processo não fique paralisado em juízo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022